Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017124-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), EDIMARA GERTUDES DE ASSIS - CPF: 924.121.061-34 (AGRAVANTE), ENIVALDO MARCONDES DA SILVA - CPF: 009.188.041-67 (AGRAVADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CONVIVENTES - PEDIDO DE PARTILHA DE FRUTOS DE EMPRESA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO AGRAVADO - PLEITO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CONVIVENTES - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não é dada a apreciação diretamente nesta Corte recursal de pedido ainda não analisado na instância singular, sob pena de flagrante supressão de instância.

Conforme jurisprudência do STJ, o arbitramento de verba alimentar entre ex-cônjuges é medida excepcional e prescinde da comprovação da dependência econômica, bem como das possibilidades do alimentante, situação que não restou caracterizada nos autos.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMARA GERTRUDES DE ASSIS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Partilha de Bens com Pedido de Tutela de Urgência
no

1028709-53.2022.811.0041, ajuizada em face de
ENIVALDO MARCONDES DA SILVA
, que indeferiu seu pedido para arbitramento de pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquido do agravado - ID no 122196646 (autos na origem).

Sustenta a agravante, em suma, o equívoco da decisão, pois, tendo sido reconhecido judicialmente a convivência do casal por 17 anos, com término em 2021, e a empresa (mecânica) aberta em 11/10/2016, é incontroverso que pertence a ambos os conviventes, de forma que os frutos devem ser partilhados enquanto não se opera a partilha dos bens.

Aduz que d
iferentemente do entendimento do juízo, há provas robustas de que a empresa é patrimônio comum, está gerando lucros e estes estão sendo usufruídos apenas pelo agravado, sendo que, de outra banda, a requerente não possui emprego fixo, laborou a vida toda

em prol da família e agora não dispõe de renda alguma para sua subsistência, estando à míngua, inclusive acometida de enfermidades na visão.

Assegura que dos autos não restam dúvidas sobre seu direito ao deferimento, seja a título de alimentos, ou pela via da divisão dos frutos auferidos pela empresa na proporção de 30% (trinta por cento) do faturamento apontado pelo Oficial de Justiça por ocasião da elaboração da avaliação dos bens.

Sob tais alegações, pugna pelo deferimento da liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que sejam arbitrados alimentos provisórios sobre os lucros mensais do requerido, alternativamente, requer a fixação provisória da divisão dos frutos dos lucros mensais da empresa no percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 176732658).

Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado - ID no 180091654.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDIMARA GERTRUDES DE ASSIS
contra a decisão proferida na

Ação de Partilha de Bens com Pedido de Tutela de Urgência
no

1028709-53.2022.811.0041, ajuizada em face de

ENIVALDO MARCONDES DA SILVA
que indeferiu seu pedido para arbitramento de pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquido do agravado.

Narra a autora na inicial que nos autos da Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável no 1003457-45.2022, reconheceu-se a união estável entre o casal pelo período de
17 anos, com dissolução em 2021, assim, tendo a empresa (mecânica) sido aberta em 11/10/2016 é incontroverso que a mesma pertence a ambos os conviventes, de forma que os frutos devem ser partilhados enquanto não se opera a partilha dos bens.

Assegura que na constância da união dedicou-se exclusivamente às atividades do lar e atualmente não reúne condições para sua inserção no mercado de trabalho, além de ter desenvolvido problemas de saúde, de modo, que, estando o demandado na posse dos bens que pretende a partilha, requer em caráter de tutela antecipada a divisão dos lucros mensais do faturamento da empresa ou arbitramento de alimentos provisórios.

O pedido de arbitramento de alimentos provisórios foi indeferido pelo magistrado singular, ensejando o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem
.

Inicialmente, de se consignar que, para que não se incorra em supressão de instância, deixo de me pronunciar sobre o pedido da recorrente quanto à partilha dos frutos da empresa mecânica, devendo a questão ser submetida ao crivo do magistrado de primeiro grau.

Deste modo, passo ao julgamento do pedido para arbitramento de alimentos provisórios à agravante.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, embora possível, em razão do dever de mútua assistência, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros configura medida excepcional e depende da comprovação da necessidade da verba alimentar, bem como das possibilidades de quem suporta o encargo da prestação alimentar.

Assim, de todo o processado, por ora, não se constata a demonstração pela agravante de sua necessidade aos alimentos pretendidos.

Isso porque, conforme consignado na liminar, embora insista
que não possui condições de se sustentar após a separação do casal, certo é que a autora não comprovou sua dependência econômica do requerido. Por outro lado, declara na inicial que é manicure, o que demonstra, a princípio, a possibilidade de exercer ofício que a remunere para o sustento próprio.

Vale pontuar ainda que o casal não possui filhos menores e, em consenso, estabeleceram que a autora, ora agravante, permaneça na posse do imóvel que se pretende a partilha, o que denota, a princípio, que não está suportando gastos com moradia, o que, à toda evidência, contribui consideravelmente para a redução de suas despesas mensais, facilitando sua adaptação à nova rotina imposta após a separação.

Aliás, acerca da matéria, julgados da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE CÔNJUGES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÕMICA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver razão para a manutenção da fixação de alimentos definitivos em favor da agravante, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, e que há capacidade laboral por parte da alimentada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.950.953/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. "A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida" (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
4. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto aos requisitos relativos à necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.964.309/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Por fim, de se considerar que a ação principal já está em fase adiantada de processamento, sendo que, inclusive, na contestação (ID no 117792891), há proposta de acordo, e o demandado reconhece o direito da agravante à meação do imóvel e de 1 (uma) moto, restando controversa apenas a partilha quanto à empresa e um veículo Parati, o que se leva a crer na possibilidade efetiva de composição entre as partes da demanda.

Desse modo, com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023